Tribunal: TJSP
Processo: 1033529-73.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente, em parte. Sucumbência recíproca, com a ressalva da gratuidade concedida ao autor.
APELO DO DEMANDANTE. Declaração de inexigibilidade da dívida e concessão da tutela de urgência para a exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM CONDENATÓRIA A REPARAÇÃO PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. Sentença que julgou o pedido procedente, em parte. Sucumbência recíproca, com a ressalva da gratuidade concedida ao autor.
APELO DO DEMANDANTE. Declaração de inexigibilidade da dívida e concessão da tutela de urgência para a exclusão dos dados do autor dos órgãos de proteção ao crédito em primeiro grau. Manutenção que se impõe, dada a ausência de recurso por parte da instituição financeira ré.
DANOS MORAIS. Insistência no pedido de indenização a esse título. Descabimento. Apelante que ostenta inscrições em rol de maus pagadores anteriores à discutida nestes autos. Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça plenamente aplicável à espécie.

Sentença preservada. Recurso improvido.